Tribunal: STF
Processo: Rcl 43222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. APONTADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Empresa Maranhão Parcerias S/A – Mapa, em 4.9.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara do Trabalho de São Luís/MA na Reclamação Trabalhista n. 0016322-85.2017.5.16.0016, que teria desrespeitado o decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387:
    “A garantia do juízo constitui pressuposto indispensável à admissibilidade do Agravo de Petição, conforme previsto no artigo 897, "a", da CLT. Assim, vislumbrando-se que, no caso em apreço, o juízo não se encontra integramente garantido, quer por penhora, quer por depósito recursal, não se colhe do apelo, vez que deserto.
    Além disso, verifica-se a total inadequação da via eleita, vez que, como se sabe, as decisões interlocutórias não são passiveis de recurso imediato, pelo que o Agravo de Petição somente será cabível das decisões de cunho terminativo proferidas na fase de execução, e não daquelas que sejam apenas ordenatórias do processo, como é o caso dos autos. Dê-se ciência à executada. Após, conforme requerido pela exequente no ID. 7b9409c, proceda-se a imediata penhora on-line, sem olvidar de atualizar os cálculos.
    Negativo o Bacenjud, voltem conclusos para análise das especificidades da petição do autor no ID. 7B9409c” (fl. 59, doc. 7).
    2. A reclamante alega ter a autoridade reclamada julgado “procedentes os pedidos do Sr. Mario dos Santos Lameiras Filho para condenar a MAPA ao pagamento do valor do FGTS”, referente a período especificado, e “opostos Embargos à Execução pela Reclamada de modo a deduzir as parcelas pagas a idêntico título do valor executado, deixou de conhecê-los o Magistrado em razão da ausência da garantia do juízo” (sic, fls. 1-2).
    Assevera ser “sociedade de economia mista, cujo acionista majoritário é o Estado do Maranhão, detendo 97% (noventa e sete por cento) de suas ações, sendo prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, dispensada, assim, do referido requisito, conforme entendimento consolidado nos autos das ADPFs ns. º 275/PB e 387/PI” (fl. 2).
    Salienta que “a presente demanda busca garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, qual seja os entendimentos consolidados nos autos das ADPFs n. º 275/PB e 387/PI, segundo o qual é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial” (fl. 4).
    Ressalta que “a empresa tem como objeto social a finalidade de promover desenvolvimento econômico e social do estado do Maranhão, por meio da gestão, execução de projetos e prestação de serviços. O que se observa é que a MAPA é uma sociedade de economia mista que não foi criada para explorar uma atividade econômica em concorrência, mas sim para atuar diante demandas de interesse público” (fl. 7).
    Afirma que “seus recursos (...) advêm dos orçamentos fiscais e da seguridade do Estado do Maranhão” e que “se encaixa no conceito de empresa pública estatal dependente (...), pois se trata de empresa controlada (= 98,10% do capital social é do Estado do Maranhão) que recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com custeio em geral” (fl,. 7).
    Requer medida liminar para “suspender imediatamente o andamento do processo nº 0016322-85.2017.5.16.0016, em trâmite na 6ª Vara do Trabalho de São Luís (MA), notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD), até o julgamento final da presente Reclamação” (fls. 9-10).
    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cass[ar] a decisão proferida nos autos nº 0016322-85.2017.5.16.0016, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da MAPA e a sua submissão ao regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios” (fl. 10).
    3. Em 1º.10.2020, determinei à reclamante que instruísse a reclamação com documentos que comprovassem ser ela sociedade de economia mista dependente de recursos estatais que presta serviço público em regime não concorrencial.
    Requisitei informações à autoridade reclamada e determinei a citação dos interessados beneficiários.
    4. Em 8.10.2020, a reclamante juntou cópia do Estatuto Social (doc. 19) e do Regimento Interno (doc. 18) da Empresa Maranhão Parcerias S/A – Mapa e do Diário Oficial do Maranhão, de 26.10.2019, no qual publicada a Medida Provisória estadual n. 295, de 26.6.2019 (doc. 17). 
    5. Em 9.10.2020, a autoridade reclamada prestou informações.
    6. Em 9.10.2020, a Mario dos Santos Lameiras Filho apresenta contestação e sustenta que “o Estatuto social da autora confirma sua natureza de exploradora de atividade econômica ao deixar claro, em seu art. 4º, que a empresa tem como objeto social o desenvolvimento de várias atividades lucrativas, até mesmo concorrendo com a iniciativa privada, como administração de condomínios, estacionamentos rotativos, projetos de engenharia”, ressaltando, inclusive, que “o art. 14, VIII do referido Estatuto deixa claro que há finalidade lucrativa ao prever a divisão de dividendos entre os acionistas” (fls. 9-10, doc. 31).
    Pede seja julgada improcedente a reclamação.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como ocorre na espécie. 
    Põe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar a penhora on-line nos termos em que requerido, o juízo da Sexta Vara do Trabalho de São Luís/MA, na Reclamação Trabalhista n. 0016322-85.2017.5.16.0016, teria contrariado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.
    8. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada. 
    9. Em 23.3.2017, ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, na qual se questionava validade de decisões pelas quais determinado o bloqueio, penhora e liberação de valores depositados em contas de pessoa jurídica de direito público para a satisfação de débitos trabalhistas, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 24.10.2017).
    10. Essa compreensão foi reproduzida, mutatis mutandis, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, como se tem na seguinte ementa de julgamento:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 26.6.2019).
    11. No Capítulo I da Medida Provisória estadual n. 295/2019, pela qual se autorizou a criação da Empresa Maranhão Parcerias S/A – Mapa se dispõe:
    “Art. 3º A Empresa Maranhão Parcerias tem por finalidade:
    (.....)
    II - administrar os direitos e obrigações remanescentes das empresas a ela anteriormente incorporadas, ressalvada a competência da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID quanto à gestão dos imóveis destinados ao Programa Estadual de Regularização Fundiária Urbana (REURBMA);
    III - prestar serviços técnicos, administrativos e gerais à iniciativa privada e aos órgãos e entidades da Administração Pública, Direta e Indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em especial, mas não exclusivamente, nas seguintes áreas: 
    a) prestação de serviços e soluções que atendam às áreas de conservação, limpeza, asseio, higienização, vigilância, portaria, copeiragem, cozinha e serviços temporários e terceirizados; 
    b) administração de bens imóveis, inclusive estradas, condomínios e estacionamentos rotativos; 
    c) obras e serviços de engenharia;
    d) serviços de impressão, informática e Tecnologia da Informação (TI);
    e) gestão e acompanhamento de contratos administrativos.” (…)
    Art. 8º Os órgãos da Administração Pública Estadual Direta e Indireta deverão contratar com a MAPA os serviços dos quais necessitem que sejam relacionados ao objetivo e finalidades sociais da empresa, desde que os preços de tais serviços sejam compatíveis com aqueles praticados em mercado.
    Art. 9º A Maranhão Parcerias - MAPA poderá, nos termos do § 3º, inciso II, e do § 4º do art. 28 da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, formar parcerias e estabelecer outras formas associativas, societárias ou contratuais, devendo a escolha do parceiro estar relacionada às características particulares do parceiro e vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas” (fls. 2-4, doc. 17).
    Consta no inc. III do art. 4º do Estatuto Social da Empresa Maranhão Parcerias S/A – Mapa:
    “Art. 4º. A MAPA tem por objeto social:
    III. Prestar serviços técnicos, administrativos e gerais em especial, mas não exclusivamente, nas seguintes áreas: a) conservação, limpeza, asseio, higienização, vigilância, portaria, copeiragem, cozinha e serviços temporários e terceirizados; b) administração de bens imóveis, inclusive estradas, condomínios e estacionamentos rotativos; c) obras e serviços de engenharia; d) impressão, informática e Tecnologia da Informação (TI); e) manutenção preventiva e corretiva predial e patrimonial, incluindo manutenção de aparelhos de ar condicionado, jardins e sistema de irrigação; f) gerenciamento de documentos, incluídos os de digitalização, indexação, guarda e gerenciamento de arquivos, consultoria e gestão arquivista; g) gestão e acompanhamento de contratos administrativos” (doc. 19).
    Do exame da Medida Provisória estadual n. 295/2019 e do Estatuto Social da Empresa extrai-se que grande parcela de suas atividades é exercida em regime de concorrência com finalidade lucrativa, a revelar a ausência de estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o que deliberado nas ações invocadas como paradigmas de descumprimento. Nesse sentido, na sessão virtual realizada de 4.12.2020 a 14.12.2020, ao examinar reclamação análoga ajuizada pela Empresa Maranhão Parcerias S/A – Mapa, a Segunda Turma decidiu:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Sociedade de economia mista. Maranhão. Parcerias MAPA. Prestação de serviços de natureza concorrencial e sem exclusividade. Pretensão de enquadramento no regime de pagamento por precatório. Impossibilidade. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigma. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 44.397, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.12.2020).
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    12. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora